Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710959-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE MARCIO DAS NEVES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PERCENTUAIS INDEPENDENTES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. 1. É vedado ao credor, com o fim de amortização de empréstimos contraídos sem a apresentação de contracheque, proceder à retenção superior a 30% (trinta por cento) do valor efetivamente depositado na conta corrente do mutuário. 2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, não se confunde com a vedação de descontos superiores a 30% (trinta por cento) do montante efetivamente depositado em sua conta corrente para o adimplemento de dívidas contraídas sem a apresentação de comprovante de rendimentos. Assim, tais percentuais devem ser tomados separadamente uma vez que empréstimos consignados e autorizados advêm de obrigações distintas e independentes. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 6o, inciso IV, do CDC, defendendo a limitação dos descontos dos empréstimos, seja consignado ou em conta corrente, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, como medida de garantir sua subsistência mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 6o, inciso IV, do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030